Tribunal: TJSP
Processo: 2276586-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Controvérsia que diz respeito à base de cálculo que deve ser utilizada para a realização das contas – Não incidência sobre prêmio de produtividade e desempenho (PPD) de caráter pro labore faciendo não incorporável, verba transitória e de natureza eventual – Demais gratificações e verbas que ostentam caráter geral e configura verdadeiro aumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Controvérsia que diz respeito à base de cálculo que deve ser utilizada para a realização das contas – Não incidência sobre prêmio de produtividade e desempenho (PPD) de caráter pro labore faciendo não incorporável, verba transitória e de natureza eventual – Demais gratificações e verbas que ostentam caráter geral e configura verdadeiro aumento salarial – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.